Tribunal: TJSP
Processo: 0019204-13.2011.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face do Acórdão de fl. 8374/8377, que rejeitou os Embargos opostos em face do Acórdão de fl. 8268/8288, que, por sua vez, julgou as apelações interpostas em face da sentença de fl. 7282/7352 – Embargantes Fabiola e Valcir, que alegam omissão – Alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prática do crime praticado pelos embargantes – Inocorrência –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face do Acórdão de fl. 8374/8377, que rejeitou os Embargos opostos em face do Acórdão de fl. 8268/8288, que, por sua vez, julgou as apelações interpostas em face da sentença de fl. 7282/7352 – Embargantes Fabiola e Valcir, que alegam omissão – Alegação de omissão quanto ao reconhecimento da prática do crime praticado pelos embargantes – Inocorrência – Manifestação expressa sobre o tema no Acórdão impugnado – Embargos que não se prestam a reanalisar matéria já decidida e aplacar a irresignação do embargante – Verdadeira pretensão de novo exame da matéria de fundo – Impossibilidade – Alegação de omissão quanto ao aumento de pena operado na segunda fase da dosimetria de Valcir, questionando o reconhecimento da agravante da reincidência – Acórdão que não se pronunciou especificamente sobre esse ponto – Omissão que deve ser sanada – Dupla reincidência que foi fundamentada em certidões de objeto e pé – Existência, todavia, de apenas uma condenação definitiva do réu, que está no período depurador – Redimensionamento da fração de aumento para 1/6 – Pena definitiva de Valcir que deve ser readequada para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 1.116 dias-multa, de acordo com fundamentação contida no presente Acórdão.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, apenas para, suprindo a omissão existente, reduzir para 1/6 a fração de aumento referente à agravante da reincidência ao embargante Valcir André Brito de Oliveira, redimensionando-se a sua pena para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 1.116 dias-multa.